Tribunal: TJES
Processo: 5001324-92.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001324-92.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
RECORRIDO: JAIRO ALVES PEREIRA FILHO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO nº 5001324-92.2025.8.08.0024.

RECORRENTE: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA

RECORRIDO: JAIRO ALVES PEREIRA FILHO

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIO NO PRODUTO. DEMORA NO REPARO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

P R O J E T O D E V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço.

A sentença deve ser MANTIDA, segundo os fundamentos
infra
,
que substituem a sentença recorrida na medida da fundamentação deste voto,
a bem da fundamentação sucinta, celeridade e informalidade, critérios legais esses extraídos do texto da Lei 9.099/1995, artigos 2º e 46, que norteiam o julgamento dos processos nos Juizados Especiais.

Assome-se a isso, também, a súmula nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que diz que “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

O presente julgamento refere-se ao recurso da LG, cuja sentença (ID nº “
71016115
”) julgou parcialmente procedente a pretensão da Parte Autora (ora Recorrida), sob o fundamento de que a Parte Ré violou os deveres anexos ao contrato, pelo que cometeu ilícito contra o Autor.

Irresignada, a Parte Ré (ora Recorrente) apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença. Sustenta em suas razões que realizou a substituição do produto antes da Parte Autora ingressar em juízo e, ademais, inexistem danos morais.

Por via preliminar, requer a declaração de efeito suspensivo ao seu recurso inominado.

Quanto ao mérito, entendo que a pretensão não deve proceder. Nada obstante a contundência dos argumentos aventados em recurso, entendo que a pretensão da Parte Autora não deve proceder. Vejamos a fundamentação da sentença recorrida:

[...]

Afirma o Requerente que adquiriu um refrigerador fabricado pela Requerida, o qual possui
“(...) 10 (dez) anos de garantia em peças como o compressor”
, e em 2024 o mesmo apresentou defeito. Em 15/04/2024, foi realizada visita técnica, onde foi constatada a necessidade de um teste de pressão, que após a sua realização
“(...) restou constatado defeito no compressor que possuía garantia de 10 (dez) anos, tendo sido aberta ordem de serviço (RNN240426017501) (...)”.
Aduz que superados os prazos estabelecidos pela Requerida para a disponibilização das peças e reparo, em 18/06/2024
“(...) recebeu uma mensagem da LG informando que estavam analisando a possibilidade de troca do produto (...)”,
o que ocorreu em 16/07/2024. Diante disso, pleiteia danos morais no valor de R$ 14.997,00.

Em contestação, a Requerida LG (ID 66069974), sustenta a ausência de falha na prestação do serviço, que
“(...) cumpriu com suas obrigações contratuais ao efetuar a troca do produto e o estorno do valor pago para assistência, demonstrando boa-fé e compromisso com a satisfação do consumidor (...)”.

A presente demanda trata de relação de consumo, vez que a parte Requerente (consumidor) é destinatária final dos produtos e serviços fornecidos pela Requerida (fornecedora), nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC.

Com efeito, incontroversa a aquisição do refrigerador, o defeito apresentado com a respectiva abertura de ordem de serviço, com posterior substituição do produto e restituição do valor pago à assistência técnica. A controvérsia reside na análise da regularidade da conduta da Requerida e se há danos a serem reparados nos moldes alegados pela parte autora.

Da análise dos autos, embora a Requerida sustente regularidade na prestação do serviço e na conduta de resolução do problema, verifico que desde o abril de 2024, a parte autora buscou a assistência técnica da Requerida para solucionar o defeito apresentado, o que somente foi resolvido definitivamente em julho de 2024, com a substituição do refrigerador e restituição do valor pago junto à assistência técnica, conforme Ids 66069978 e 66069977.

O art. 18, §1º, do CDC, dispõe que, em havendo vício de qualidade nos produtos, o mesmo deve ser sanado pelo fornecedor no prazo máximo de trinta dias, o que no presente caso não foi cumprido.

Assim, quanto ao pleito por danos morais, entendo que merece acolhimento. A Requerida é objetivamente responsável, na forma do art. 14 do CDC, sendo cabível indenização, nos moldes do art. 6º, VI, do CDC e dos arts. 186 e 927 do CC. Em que pese o vício no produto, por si só, não seja capaz de gerar violação aos direitos de personalidade a justificar indenização, há peculiaridades no presente caso.

Consoante cediço, o dano moral traduz um conceito jurídico que passou do plano doutrinário para o plano legal, tendo evoluído ao longo do tempo. Assim, com o advento da Constituição Federal a reparabilidade do dano moral não mais se questiona, tendo em vista o previsto no artigo 5º, V e X, que reconhece a possibilidade da indenização desses danos que não atingem o patrimônio material da vítima, estando a noção de dano moral ligada às agressões e danos causados à intimidade, à vida privada, à dignidade e à imagem das pessoas.

Ignorar que a Requerida não cumpriu seu dever de realizar o reparo ou a troca do produto, no prazo máximo de 30 dias, sem justa causa comprovada, em desrespeito à previsão legal, especialmente se considerar que o objeto em questão se trata de um refrigerador, ou seja, bem essencial e indispensável no cotidiano das pessoas, seria compactuar com a prestação defeituosa do serviço, em violação ao direito básico dos consumidores previsto no art. 6º, X, do CDC.

[...]

A conduta da ré violou o princípio da boa-fé objetiva (art. 4º, III, CDC e art. 422, CC), mormente no que tange aos deveres de lealdade, informação, confiança, probidade e cooperação, anexos a todas as relações jurídicas. Segundo o Enunciado 24 da I Jornada de Direito Civil do CJF: “
Em virtude do princípio da boa-fé, positivado no art. 422 do novo Código Civil, a violação dos deveres anexos constitui espécie de inadimplemento, independentemente de culpa
”.

O dano moral também possui função pedagógica, a fim de incitar a Requerida a adotar conduta mais diligente no trato com o consumidor, evitando que situações similares se repitam, bem como decorre diretamente da falha do serviço, não sendo exigido prova da efetiva angústia e do abalo psicológico, pois estes fazem parte da esfera psíquica da parte autora, de difícil comprovação.

Nesse sentido, tendo em vista a extensão do dano (art. 944, CC), o caráter punitivo-pedagógico da indenização, a capacidade econômica da ré, a vedação ao enriquecimento ilícito e o princípio da proporcionalidade, fixo o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

[...]

Em suas razões recursais, não trouxe alegação que pudesse – de forma objetiva – infirmar as conclusões da sentença.

Isso porque, de maneira indireta, a Recorrente confessa o vício no produto e a consequente má-prestação dos serviços, pois apenas substituiu o produto meses (07/2024) após seu envio, pelo Recorrido, à assistência técnica (04/2024).

Com estribo nisso, o Recorrente não traz argumento capaz de infirmar as conclusões da sentença, de forma que a pretensão recursal não merece provimento. Nesse contexto, é inviável a alteração das conclusões esposadas no
decisum
vergastado.

Dessarte, quanto a essas matérias, adoto as mesmas razões de decidir do sentenciante que, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 451 (RE 635729 RG, Rel.(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. 30-06-2011, RG - MÉRITO DJe-162 pub. 24-08-2011 EMENT VOL-02572-03 PP-00436), “
não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”.

Ante o exposto,
rejeito a pretensão recursal de
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
.

Condeno a Parte Recorrente, integralmente vencida, a pagar custas e os honorários ad
vocatícios, arbitrados no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação discutida, à luz do art. 55, da Lei n. 9099/95.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)